Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015082-80.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ILDA SOARES DA SILVA, LUZINEIDE SOARES DA SILVA, PAULA CRISTINA SOARES DA SILVA, LANE MARIA DA SILVA, WANDER CESAR SOARES DA SILVA, MARCIA ROBERTA SOARES DA SILVA NAJE ASSAAD EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 28029437, a parte exequente manifesta-se sobre o depósito efetuado pelo Distrito Federal, argumentando que o valor não quita o crédito, tendo em vista que a aplicação da TR como índice de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo c. STF, pugnando, assim, pela revisão do cálculo, aplicando-se o IPCA-E. De qualquer modo, requer a expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência do valor incontroverso, tendo em vista as medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19. Pois bem. O depósito efetuado pelo Distrito Federal em id 26372159 diz respeito à requisição de pequeno valor constante no id 11189574 destes autos, sendo certo que as partes concordaram com os cálculos efetuados pela Contadoria (id 11189566), conforme petições de id 11189570 e 11189575, estando a questão preclusa. Assim, não há falar em revisão do cálculo, tendo em vista o entendimento do c. STF, quando da análise do Tema n. 733, no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenha adotado entendimento diferente”. No mais, como esclarecido pelo em. Desembargador Mário Machado, em despacho de id 24020774, “os honorários de sucumbência já foram pagos (id 16472347), pendente o pagamento da RPV – requisição de pequeno valor relativa aos honorários contratuais (id 11189574) e do precatório (id 11189582). Os recursos especial e extraordinário interpostos referem-se ao índice de correção monetária aplicado aos cálculos da execução (ids 23066683 e 23066687), de modo que não se controverte sobre o valor principal dos requisitórios expedidos.” Neste contexto, retornem-se os autos à Secretaria, para que sejam tomadas as providências necessárias à expedição do alvará da quantia indicada em id 26372159. Considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (id 28029437), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3, PIX (CNPJ): 04549858000160.” Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à douta Presidência desta Corte. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator